Tribunal: TJSP
Processo: 2186384-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido formulado pela ex-patrona da exequente, ora agravante, visando à reserva de honorários contratuais, bem como rejeitou a proposta de negócio jurídico processual envolvendo os honorários advocatícios sucumbenciais. Pedido em consonância com anterior

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido formulado pela ex-patrona da exequente, ora agravante, visando à reserva de honorários contratuais, bem como rejeitou a proposta de negócio jurídico processual envolvendo os honorários advocatícios sucumbenciais. Pedido em consonância com anterior acórdão e com o art. 23 da Lei 8.906/94. Recurso provido, para homologar o acordo proposto pela patrona agravante e aceito pelo ex-cliente, autorizando que a agravante possa, em nome próprio, cobrar a totalidade dos honorários que lhe cabem em incidente processual.RECURSO PROVIDO.